Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709829-06.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CORDELIA DE FATIMA ALMEIDA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, CORDELIA DE FATIMA ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por CORDELIA DE FATIMA ALMEIDA em face do acórdão desta 6a Turma Cível que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS (ID 68431884). Cordélia alega que: 1) o legislador definiu na Lei 14.365/2022 os critérios para o arbitramento de honorários por equidade; 2) o art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do mesmo artigo; e 3) no caso, o valor da condenação - base de cálculo da sucumbência - é a soma do tratamento auferível (e não impugnado pelo réu) somado ao dano moral, o que totalizava R$ 30.755,12 na data da distribuição da ação (cerca de R$ 35.431,19 em valores atualizados). Requer, ao final, que os honorários advocatícios sejam arbitrados com base nos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, que é de no mínimo R$ R$ 9.018,50 e no máximo 10% do valor da causa, o que for maior. INTIME-SE o INAS para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre o pedido. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator